Tribunal: TJMT
Processo: 1018422-56.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018422-56.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMERSON GERALDO - CPF: 594.745.721-00 (APELANTE), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JADLOG LOGISTICA S.A - CNPJ: 04.884.082/0001-35 (APELADO), ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA - CPF: 297.324.118-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A INICIAL QUE NÃO COMPROVAM O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em conta que o autor, ora apelante, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não logrou êxito em demonstrar o direito perseguido, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EMERSON GERALDO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação Ordinária de nº 1018422-56.2019.8.11.0002, ajuizada em face de JADLOG LOGÍSTICA S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como o autor é beneficiário da justiça gratuita, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 60547977), o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, a indenização por danos materiais é devida, uma vez que, por meio dos documentos carreados aos autos com a inicial, ficou comprovado que, em razão do atraso da ré, ora apelada, em entregar a peça do seu veículo no prazo estipulado de 3 (três) dias, sofreu transtornos e gastos com o aluguel de veículo e transporte alternativo.

Também, afirma que, em razão dos transtornos sofridos, faz jus a indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 60547986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente a pretensão inicial nos Autos da Ação Ordinária de nº de nº 1018422-56.2019.8.11.0002, ajuizada por EMERSON GERALDO em face de JADLOG LOGÍSTICA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, a indenização por danos materiais é devida, uma vez que, por meio dos documentos carreados aos autos com a inicial, ficou comprovado que, em razão do atraso da ré, ora apelada, em entregar a peça do seu veículo no prazo estipulado de 3 (três) dias, sofreu transtornos e gastos com o aluguel de veículo e transporte alternativo.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, da análise dos documentos carreados aos autos com a inicial, extrai-se que não foi comprovado que a ré, ora apelada, tenha se comprometido a realizar a entrega do produto adquirido pelo autor, ora apelante, junto à empresa General Juntas até o dia 11.10.2019.

Tanto é assim, que em sua petição inicial, o autor, ora apelante, noticia que o prazo estipulado para a entrega em 3 (três) dias foi-lhe informado pela empresa General Juntas – empresa para quem o autor efetuou o pagamento do frete - e não pela ré JADLOG LOGÍSTICA S.A., ora apelada.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da petição inicial:

“Ocorre que conforme já mencionado o Autor não poderia ficar sem seu veículo para tanto entrou em contato com o SAC da empresa General Juntas para saber se seria possível uma entrega mais rápida, na ocasião fora informado que havia a possibilidade desde que pagasse a importância de R$ 86,00 (oitenta e seis reais) em favor da Transportadora Jadlog, ora Requerida, a qual garantia a entrega em 3(três) dias uteis, conforme se extrai das conversas abaixo:

Nesse contexto, tendo em conta que o autor, ora apelante, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não logrou êxito em demonstrar o direito perseguido, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

A propósito:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela patrona da ré, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020